Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. FÁRMACO CONSTANTE DO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
1. Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, (Súmula 608).
2. O fornecimento do tratamento pleiteado depende de previsão contratual ou de exigência inscrita nas diretrizes estabelecidas pela ANS, sendo lícita, em princípio, a negativa do procedimento quando não enquadrado nas diretrizes de utilização para cobertura.
3. A Resolução de Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 10/1998, foi recentemente atualizada pela Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que incluiu 69 novas coberturas, sendo 50 medicamentos, dos quais 19 são para tratamentos oncológicos, além de outros 19 novos procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias.
4. O tratamento com o medicamento prescrito encontra respaldo no Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar da ANS.
5. Negou-se provimento ao recurso.